Tribunal: TJMT
Processo: 0006204-37.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0006204-37.2015.8.11.0007
RECORRENTE: OI MÓVEL S.A.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 88007483), com pedido de efeito suspensivo, interposto por Oi Móvel S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 49609457):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON –PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRECEDENTES STJ - APELO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA - HONORARIOS MAJORADOS ANTE FASE RECURSAL. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.” (Ap 0006204-37.2015.8.11.0007, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 50705993 opostos contra o aresto foram acolhidos (Id. 81444463):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – ERRO MATERIAL – CONSIGNAÇÃO ERRÔNEA DOS NOMES DAS PARTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento, como o registro de data conflitante, ou consignação errônea dos nomes das partes. No caso, a Apelante é OI MÓVEL S.A e não NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme consta no dispositivo do voto do Relator. Recurso provido para erro material, sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente.” (ED 0006204-37.2015.8.11.0007, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/03/2021)
Alega violação aos arts. 932, III e parágrafo único, e 1.010, II e III, todos do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o apelo recurso efetivamente atacou os fundamentos da sentença e, mesmo que repetisse os termos da inicial, ainda assim não haveria óbice a seu conhecimento.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “para se evitar eventual levantamento do depósito da garantia na execução fiscal de origem, n. 0006355-37.2014.811.0007 (Cód. 118536), em favor do Município de Alta Floresta.”
Recurso tempestivo (Id. 89249497).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, observa-se que entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ no sentido de que, em homenagem ao princípio da dialeticidade, o recurso devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sob pena de vê-los mantidos (vide AgRg no AREsp 1679885 / MG).
Outrossim, verifica-se que a parte não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de junho de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.